Tribunal: TJES
Processo: 0008437-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008437-66.2017.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RUTH KAPITZKY DIAS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Restaram comprovados nos autos que os danos causados a apelada decorreram do comportamento desidioso da apelante, não cabendo eximir-se de suas obrigações;

2.

Prejuízo decorrente da simples inscrição indevida e dever de reparação material e moral;

3.

Inexistência de exorbitância no valor fixado a título de reparação, seja em razão do dano ou mesmo do poderio econômico da apelante;

4.

Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do e.Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008437-66.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: RUTH KAPITZKY DIAS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008437-66.2017.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RUTH KAPITZKY DIAS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de apelação cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de fls. 166/168, que julgou procedente a presente ação declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de indenização por danos morais, promovida por
RUTH KAPITZKY DIAS
, para declarar a inexigibilidade de débitos de consumo de energia em face da autora, a partir de junho/2016, referente à instalação 776626, condenando a ré na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese em síntese: i) Excludente de responsabilidade da concessionaria apelante, por não haver de se falar em inexigibilidade do debito em face à apelada; ii) exercício regular de direito; iii) inexistência de dano moral e; iv) excessivo valor da condenação imposta.

Sem delongas, a questão central é a averiguação da existência dos pressupostos para indenizar e, nesta senda, tenho que a sentença não merece retoque.

Resta hialino nos autos a prática lesiva a consumidora, conforme se pode verificar dos autos e foi delineado na sentença de origem, da qual se pode colher:

“[...] Primeiramente, importante registrar que o fornecimento e consumo de energia elétrica, de água e esgoto, gera uma obrigação de caráter pessoal, incidindo somente sobre aquele que usufrui do serviço prestado, ficando afastada a natureza propter rem da obrigação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014” (AREsp 1557116 / MG AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0228088-1 – Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES - DJe 10/12/2019).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE SE UTILIZOU DO SERVIÇO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1444530 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0066332-2 – Min. Og Fernandes - DJe 16/05/2014).

No caso dos autos, a própria ré, na resposta, reconhece que foi solicitado pela autora o desligamento da unidade consumidora, apenas negando sua responsabilidade pelo fato de o imóvel encontrar-se fechado, impedindo o serviço.

Ora, como se tratava de uma locação, tendo a autora rescindido o contrato e desocupado o imóvel, fato comunicado à ré, não poderia ser responsabilizada pelo consumo da unidade, a partir de junho/2016, data constante no pedido.

Mesmo que o imóvel estivesse fechado, impedindo o desligamento, não poderia ter continuado com a cobrança em face da autora, em razão da natureza pessoal da obrigação, e não propter rem, como pretende a ré.

Quanto ao pedido indenizatório por danos morais, tratando-se de uma cobrança indevida, com a negativação do nome da autora, o dano moral é presumido (in re ipsa), não podendo ser considerado mero aborrecimento ou fato normal do cotidiano das pessoas, impondo-se seja reconhecido o dever de indenizar por danos morais.

Dessa forma, em razão da negativação indevida do nome da autora, por um débito inexistente, fixo o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que reputo suficiente à satisfação do dano moral sofrido.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de débitos de consumo de energia em face da autora, a partir de junho/2016, na unidade consumidora em foco, condenando a ré na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida a partir desta data e juros da citação, nas custas e honorários de 20% do valor da condenação. [...]”

Os documentos de fls. 44/45, 48 e 52, não impugnados pela apelante, deixam às escâncaras que o nome da apelada foi levado aos órgãos de proteção ao crédito por débitos vencidos
após ter protocolado o pedido de desligamento (protocolo 45002144687 – fl.41).

A prova documental carreada aos autos deixa evidente que a apelada, desde 13.11.2015, deixou de ser locatária do imóvel no qual o medidor de energia (nº de instalação 776626) se encontra e que, ao tomar ciência de que a referida instalação ainda encontrava-se em seu nome, mesmo após a desocupação do imóvel, teve o cuidado de procurar a concessionária apelante e pagar todos os débitos gerados da desocupação do imóvel até o seu pedido de desligamento, em 25/05/2016 (fl. 41).

Embora integralmente quitados os débitos em aberto, e solicitado o desligamento, a apelante, conforme se pode observar dos documentos de fls. 44/45, 48 e 52, continuou a gerar cobranças em nome da apelada, e ainda levou seu nome aos órgãos de proteção ao crédito por débitos gerados entre 06/2016 e 03/2017, sendo, no mínimo, desarrazoada a alegação de que assim procedeu por não conseguir adentrar no imóvel para efetuar o desligamento.

Além de não haver qualquer comprovação nos autos da impossibilidade da apelante entrar no imóvel, ou mesmo de que isso seria necessário para o desligamento da energia, tal fato não lhe dá o direito de emitir faturas em nome da apelada, a qual pediu o desligamento da energia que estava em seu nome, e que não tinha mais qualquer relação com a unidade consumidora desde 13.11.2015, muito menos de levar o nome da apelada ao rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, por débitos com os quais não tem qualquer relação.

Evidente que a apelante, no mínimo, não agiu com as cautelas devidas na espécie e aqui, claramente, está consubstanciada a sua culpa, pois, caracterizado o ato ilícito que, por sua vez, gerara (nexo de causalidade) os danos morais
.

In casu
, a apelante, além de não provar a inexistência do fato danoso, não fez uma só prova de ter adotado as cautelas necessárias para evitar a ocorrência dos danos sofridos pela apelada.

Trata-se de aplicação da chamada “
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova”
, segundo a qual “
a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras: prova quem pode. Esse posicionamento justifica-se nos princípios da adaptabilidade do procedimento às peculiaridades do caso concreto, da cooperação e da igualdade
(...)”. (DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil. v. 2. 2ª ed. Editora Juspodivm, 2008. p. 91).

Compulsando os autos, é possível verificar que os argumentos utilizados pela apelante para contrapor o pedido autoral se mostram totalmente desconexos com os fatos narrados e não são hábeis a justificar a negativação do nome da apelada.

A tese defensiva não se sustenta frente às alegações e provas juntadas com a peça de ingresso e, comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), impõe-se a obrigação de ressarcimento.

As agruras de ter seu nome indevidamente inserido no rol de inadimplentes caracterizam, indubitavelmente, o dano moral indenizável, como já decidiu esta e.Câmara que, no julgamento da Ap 0003200-61.2011.8.08.0024, relatoriada pelo Des. Manoel Alves Rabelo, registrou, que, em caso de lançamento indevido nos órgãos de proteção ao crédito, “
o dano é gerado pela simples existência do fato ilícito, eis que decorre do próprio fato, cujos resultados são presumidos e cujas provas são prescindíveis.

Logo, para ser configurado, basta a mera comprovação do fato que deu origem ao dano.
”

Nesta seara, transcrevo a brilhante lição do Professor Caio Mário:

"O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos". (Caio Mário da Silva Pereira: Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro, Forense, 1994, p. 54)

e, ainda:

"O ofendido ou vítima deve receber não pelas perdas materiais, senão, também, pelas restrições ocasionadas em seu bem-estar ou em suas conveniências, pelas incomodidades, pelas agitações, pelos vexames" (in Dano Moral e sua Reparação, de Augusto Zenun, 2ª ed., Forense, p. 132, TAMG ApCív. 287.528-9)

Erigido como direito individual na Constituição de 1988, o dano moral se encontra esculpido nos incisos V e X do artigo 5º da Magna Carta, senão, vejamos:

"V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem.

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."

O dano moral, na relação descrita nos autos, está, portanto, consubstanciado pelo sofrimento, injusto, infligido pela apelante a apelada, ao colocá-la como inadimplente contumaz de débitos que sequer lhe dizem respeito.

Não se pode, portanto, deixar de oferecer compensações ao ofendido moral que, embora incapacitado de obter a exata satisfação pela lesão sofrida, poderá ter os meios ao seu alcance para encontrar substitutivos, ou alívios, ainda que incompletos, para o sofrimento.

Dentro da natureza das coisas, não pode o que sofreu lesão moral recompor o
"status quo ante"
, restaurando o bem jurídico imaterial da honra, da moral, da autoestima agredidos.

Assim, a indenização,
in casu
, além de servir para compensar o apelado pelos danos causados apresenta, sem dúvida, um aspecto pedagógico, pois serve de advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita.

Esse posicionamento sobre o caráter compensatório e punitivo da reparação do dano extrapatrimonial (ou moral), que vem sendo proclamado pelas nossas Cortes de Justiça, foi haurido na doutrina, estando assentado há várias décadas.

Tal compensação nada mais é do que uma contrapartida pelo mal sofrido, com caráter satisfativo para a parte autora e punitivo para a requerida.

Corroborando o entendimento ora exposto, ilustra o julgamento do Recurso Especial n° 171.084-MA - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, quando assim se posicionou:

"A questão da reparabilidade de danos morais e a desnecessidade de comprovação de prejuízo constituem matérias sedimentadas no atual direito brasileiro, tendo a Constituição de 1988 posto fim a antiga discussão a respeito da possibilidade ou não de se apurar danos morais fora dos casos expressamente previstos no Código Civil, muito embora a dicção do art. 159 desse texto já fosse suficiente para se posicionar afirmativamente à tese.”

Sobre a matéria escreveu o talentoso Carlos Alberto Bittar:

'Na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova de prejuízo em concreto.' (Reparação Civil por Danos Morais, Revista dos Tribunais, 1993, p. 202)"
.

Feitos tais esclarecimentos, mantenho o valor indenizatório fixado, vez que, além do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não implicar em enriquecimento da apelada, muito menos representa ônus excessivo para a apelante, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – REDUÇÃO DO QUANTUM – CARÁTER PUNITIVO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PROIBINDO NEGATIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO A REPARAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 1- A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica nos órgãos de proteção ao crédito dá ensejo ao dano moral in re ipsa, o que significa dizer que o dano é gerado pela simples existência do fato ilícito, eis que decorre do próprio fato, cujos resultados são presumidos e cujas provas são prescindíveis. Logo, para ser configurado, basta a mera comprovação do fato que deu origem ao dano. 2- Assim, a negativação do nome, por si só, é capaz de ofender a honra da Apelada, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 3-
A fim de se aferir a quantificação da respectiva indenização por danos morais, deve-se atentar ao critério da razoabilidade, de modo que a indenização em comento não importe em enriquecimento sem causa. Além disso, importante ter em conta o caráter reparador da indenização, bem como sua função punitiva, disciplinadora, a fim de desestimular a prática de atos similares por parte da Apelante. 4- Com base em tais referências, o montante arbitrado pelo MM. Juiz de Direito a quo (R$ 20.000,00), não se revela exorbitante e, por outro lado, mostra-se razoável à compensação do dano moral sofrido pela Apelada
, mormente se levarmos em conta que a inscrição perdurou por anos, mesmo diante da existência de decisão judicial proibindo que a Apelante assim procedesse, por se tratar de quantum mais adequado a cumprir com o caráter ressarcitório e punitivo da indenização. 5- Recurso improvido. (TJES – Ap 0003200-61.2011.8.08.0024 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – DJe 04.11.2015)[não existem destaques no original]

Assim, deve ser mantida a sentença em seus fundamentos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência (art. 85, §11º do CPC) uma vez que já fixados no percentual de 20% (vinte por cento) na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008437-66.2017.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RUTH KAPITZKY DIAS

RELATOR:
DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Restaram comprovados nos autos que os danos causados a apelada decorreram do comportamento desidioso da apelante, não cabendo eximir-se de suas obrigações;

2.

Prejuízo decorrente da simples inscrição indevida e dever de reparação material e moral;

3.

Inexistência de exorbitância no valor fixado a título de reparação, seja em razão do dano ou mesmo do poderio econômico da apelante;

4.

Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do e.Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.